Tribunal: TJES
Processo: 0003547-75.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003547-75.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATEUS BOMFIM DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal. Furto qualificado pelo emprego de chave falsa. Materialidade e autoria comprovadas. Desclassificação para furto simples. Inviabilidade. Confissão detalhada e laudo pericial que evidenciam o dano na ignição. Ausência de apreensão da chave mixa que não impede o reconhecimento da qualificadora. Dosimetria. Valoração negativa das circunstâncias do crime (prática durante o repouso noturno) conforme Tema 1.087/STJ. Pena fixada no mínimo legal após atenuante da confissão espontânea. Manutenção da sentença. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Cuida-se de apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, III, do Código Penal), consistente na subtração de motocicleta mediante utilização de chave mixa. A sentença reconheceu a materialidade e a autoria, fixando pena definitiva de 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além de 10 dias-multa. A defesa pleiteia a desclassificação para furto simples, sustentando a fragilidade probatória quanto ao uso de chave falsa.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal envolve:

(i) saber se é possível desclassificar a conduta para o furto simples diante da não apreensão da chave mixa alegadamente utilizada; e

(ii) aferir a legalidade da dosimetria, especialmente quanto à valoração negativa da circunstância judicial relativa à prática do delito durante o repouso noturno.

III. Razões de decidir

O conjunto probatório, composto pelo Boletim Unificado, Auto de Apreensão, laudo pericial atestando dano no miolo da ignição e confissão judicial detalhada do réu, comprova suficientemente o emprego de instrumento apto a violar o sistema de partida do veículo. A ausência de apreensão da chave falsa, conforme pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores, não impede o reconhecimento da qualificadora quando outros meios de prova a evidenciam.

Os depoimentos colhidos em juízo, especialmente o do policial militar que confirmou o dano na ignição, harmonizam-se com a prova técnica e reforçam a credibilidade da confissão, inviabilizando a pretendida desclassificação.

A dosimetria observou os parâmetros legais. A valoração negativa da circunstância do crime, em razão de sua prática no repouso noturno, é admitida pelo Tema Repetitivo 1.087/STJ. A redução da pena, pela atenuante da confissão, até o mínimo legal respeitou a Súmula 231/STJ. Não houve ilegalidades ou excessos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido. Mantida integralmente a sentença condenatória.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003547-75.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATEUS BOMFIM DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: KARINA ROCHA DA SILVA - ES18707-A

VOTO

Adiro ao relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a inicial acusatória:

[...] Consta do inquérito policial que serve de base para a presente que, no dia 14 de junho de 2021, durante a madrugada, em via pública em Colatina/ES, o ora denunciado estava transitando pelo bairro São Silvano quando se deparou com a motocicleta da vítima estacionada em via pública, oportunidade em que, valendo-se de uma chave mixa, conseguiu ligar o veículo e subtraí-lo.

Ocorre que a conduta do denunciado foi observada por terceiro que acionaram a Polícia Militar e abordaram MATEUS, apreendendo com ele a motocicleta apreendida conforme BU 45196990 – Motocicleta Honda CG 150 TITAN KS MQL 0143. [...]

Em razão do quadro fático acima delimitado, foram os apelantes condenados pela prática dos crimes previstos no artigo 155, § 4º, inciso III, do Código Penal, à pena definitiva de 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto, tendo a reprimenda corporal sido substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo Boletim Unificado nº 45196990, pelo Auto de Apreensão e, especialmente, pelo Laudo de Vistoria do Veículo, o qual atestou expressamente que o miolo da ignição da motocicleta se encontrava danificado.

A autoria, por sua vez, é inconteste, recaindo sobre o apelante, que foi detido em flagrante na posse da res furtiva e confessou a prática delituosa tanto na fase policial quanto em juízo.

O cerne da irresignação defensiva reside no pleito de desclassificação da conduta para a modalidade de furto simples (caput do art. 155 do CP).

A defesa sustenta a fragilidade probatória quanto à qualificadora do emprego de chave falsa, argumentando que o instrumento ("chave mixa") não foi apreendido e que o policial militar ouvido em juízo não soube precisar se o réu portava tal objeto no momento da abordagem.

Em que pese o esforço argumentativo da nobre Defesa, a tese não merece prosperar.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a ausência de apreensão e perícia da chave falsa não obsta o reconhecimento da qualificadora quando a sua utilização é comprovada por outros meios de prova, notadamente a confissão do acusado e o exame pericial no bem subtraído que demonstre vestígios de arrombamento ou forçamento da ignição.

No caso em tela, o conjunto probatório é robusto nesse sentido.

O Policial Militar Victor Bruno Pancieri Ribeiro da Silva, sob o crivo do contraditório, relatou que a guarnição encontrou o réu empurrando a motocicleta durante a madrugada e, embora tenha afirmado que "não se recordava se havia uma 'chave mixa' com o réu", foi categórico ao declarar que "o miolo da ignição estava danificado".

Esse depoimento harmoniza-se perfeitamente com a prova técnica, confirmando a existência de vestígios materiais do emprego de instrumento para violar o sistema de partida do veículo.

Ademais, a confissão do apelante Mateus Bonfim dos Santos em juízo foi rica em detalhes e supriu qualquer eventual lacuna deixada pela não apreensão do artefato.

O réu admitiu, sem ressalvas, que avistou a motocicleta sem a chave e, "utilizando uma chave mixa, conseguiu ligá-la", passando a conduzi-la até que o veículo sofreu uma pane, momento em que passou a empurrá-lo.

A narrativa do acusado é verossímil e encontra amparo na constatação pericial de dano na ignição, evidenciando que o furto foi, de fato, perpetrado mediante o emprego de instrumento falso, o que inviabiliza a desclassificação para a forma simples.

Mantida a condenação pelo furto qualificado, verifico que a fixação da pena observou estritamente os preceitos legais e constitucionais.

Na primeira fase, a magistra de primeira instância fixou a pena-base em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, valorando negativamente as circunstâncias do crime em razão de o delito ter sido praticado durante o repouso noturno (madrugada).

Tal fundamentação é idônea e está em perfeita consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.087, segundo o qual a majorante do repouso noturno não incide no furto qualificado, mas o fato pode ser valorado como circunstância judicial desfavorável.

Portanto, o recrudescimento da pena-base foi legítimo e proporcional à maior gravidade concreta da ação.

Na segunda fase, agiu com acerto o Juízo a quo ao reconhecer a atenuante da confissão espontânea, reduzindo a pena para o mínimo legal de 02 (dois) anos de reclusão.

Observo que, mesmo com a circunstância judicial desfavorável da primeira fase, a atenuante conduziu a reprimenda ao patamar mínimo previsto para o tipo qualificado, não havendo qualquer reparo a ser feito em benefício do réu, sob pena de violação à Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, não incidiram causas de aumento ou diminuição, tornando-se definitiva a pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

O regime inicial aberto foi corretamente fixado nos termos do art. 33, § 2º, 'c', do Código Penal, e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos atendeu aos requisitos do art. 44 do mesmo diploma legal, revelando-se socialmente recomendável e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

Dessa forma, não havendo qualquer ilegalidade ou excesso na dosimetria, e estando a qualificadora devidamente comprovada pelos elementos de prova oral e pericial, a manutenção da r. sentença condenatória é medida que se impõe.

Com essas considerações,
nego provimento
aos recursos.

É como voto.

*Este documento foi elaborado com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.